Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-07.2016.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000167-07.2016.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DE RECURSOS. SUBVINCULAÇÃO DE 60%. RATEIO ENTRE PROFESSORES. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADPF 528/DF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mandado de segurança impetrado para impedir alienação de direitos creditórios de precatório do FUNDEF e garantir destinação automática de 60% dos valores aos profissionais do magistério. 2. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADPF 528/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/03/2022), que decidiu pela constitucionalidade do afastamento da subvinculação de 60% dos recursos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB. 3. O caráter extraordinário da complementação do FUNDEF por meio de precatórios justifica o afastamento da subvinculação automática, evitando insustentável aumento salarial que pressionaria o orçamento municipal sem correspondente aporte futuro de receitas. 4. Não há direito subjetivo ao rateio automático de recursos extraordinários entre professores, prevalecendo o interesse público na gestão educacional ampla sobre pretensões individuais. 5. Precedente vinculante possui força obrigatória para todos os órgãos jurisdicionais, prevalecendo sobre legislação infraconstitucional superveniente. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8000167-07.2016.8.05.0194, da Comarca de PILÃO ARCADO/BA, em que figuram como Apelante APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto